Tribunal: TJDFT
Processo: 0741578-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741578-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDA: FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL - REFER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRETENSÃO DE DESCENDENTES DE SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. INADMISSIBILIDADE. EXECUTADO. PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 876 DO CPC. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de adjudicação dos imóveis penhorados nos autos. 1.1. Os terceiros interessados, ora agravantes, requerem a reforma da decisão agravada para que o juízo de primeiro grau oportunize a eles, herdeiros de sócio da pessoa jurídica executada, o direito de adjudicar os imóveis objeto da lide, com fundamento no art. 876 do Código de Processo Civil. 2. O legislador optou por possibilitar a adjudicação de bens penhorados apenas aos herdeiros de executado pessoa física, situação diversa da descrita nos autos, em que os Agravantes/interessados são descendentes de sócio da executada, pessoa jurídica. Precedentes. 3. Ressalte-se que o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica prevê a distinção entre os bens da empresa e os particulares dos sócios, por isso, não se pode admitir falar em preferência quanto aos bens adjudicados. 4. Por último, importa dizer que a pretensão dos Agravantes pode ser efetivada por ato de sub-rogação, pois, se realizarem o pagamento da dívida, assumirão a posição de credores/exequentes, podendo, assim, pleitear a adjudicação na forma do caput do art. 876 do CPC. 5. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 876, § 5o, 825, inciso I, 880 e 881, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não há vedação legal para o deferimento da adjudicação dos imóveis penhorados pelos herdeiros de sócio da pessoa jurídica executada que, apesar de possuir autonomia patrimonial em relação aos sócios, não toma decisões por si própria, em razão de ser mera ficção jurídica. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 876, § 5o, 825, inciso I, 880 e 881, todos do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos bens particulares dos sócios, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a autonomia patrimonial da sociedade, princípio basilar do direito societário, configura via de mão dupla, de modo a proteger, nos termos da legislação de regência, o patrimônio dos sócios e da própria pessoa jurídica (e seus eventuais credores)” (REsp n. 1.833.445/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020